Tribunal: TJPA
Processo: 0813819-33.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813819-33.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. PRETENSÃO DE REEXAME PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.

I.
CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR, devidamente qualificada, com fundamento
no art. 621, I, do CPPB
, visando à desconstituição de sentença proferida nos autos do Processo nº 0000460-85.2012.8.14.0006, da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que a condenou à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio (
art. 157, § 3º, segunda parte, do CPB
), com trânsito em julgado em 06.09.2022. Sustenta nulidade do reconhecimento realizado em desconformidade com
o art. 226 do CPPB,
insuficiência probatória, existência de prova nova consistente em autos de outro processo por roubo ocorrido na mesma data e alegada impossibilidade material de deslocamento entre os locais dos delitos, requerendo absolvição. O Ministério Público manifesta-se pelo não conhecimento ou improcedência do pedido.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial, supostamente em desacordo com o
art. 226 do CPPB
, macula a condenação; (ii) estabelecer se há prova nova idônea a demonstrar erro judiciário ou impossibilidade material de autoria; e (iii) determinar se a revisão criminal pode ser utilizada para reexame do conjunto probatório já apreciado nas instâncias ordinárias.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada a desconstituir decisão penal transitada em julgado apenas nas hipóteses taxativas
do art. 621 do CPPB
, não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal.

4.A condenação pelo latrocínio fundamenta-se em materialidade comprovada por certidão de óbito e laudos médicos, bem como em autoria reconhecida pela vítima ainda em vida, com confirmação por depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

5.O acórdão que julgou a apelação afastou expressamente a alegação de violação ao
art. 155 do CPPB
, consignando que a condenação não se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em provas judicializadas e harmônicas.

6.A alegada nulidade do reconhecimento fotográfico já foi submetida ao crivo das instâncias ordinárias, inexistindo demonstração de prejuízo concreto apto a invalidar o édito condenatório, à luz do art.
563 do CPPB
.

7.A tese de impossibilidade material de participação no latrocínio, em razão da prática de outro roubo cerca de duas horas depois em local distante aproximadamente quinze quilômetros, não evidencia incompatibilidade fática manifesta, pois o intervalo temporal mostra-se suficiente para deslocamento por diversos meios de transporte.

8.A própria alegação de participação em outro crime na mesma noite foi apreciada no processo originário e afastada, não configurando matéria inédita apta a ensejar juízo rescindente.

9.Os autos integrais do processo nº 0003323-45.2011.8.14.0201 não constituem prova nova, mas apenas elemento já submetido à apreciação judicial, cuja revaloração demandaria novo exame do acervo fático-probatório, providência incompatível com os limites da ação revisional.

10.A jurisprudência do STJ e deste Tribunal rechaça a utilização da revisão criminal como nova apelação para rediscussão de provas ou teses já examinadas em duplo grau de jurisdição.11

Não se verifica condenação contrária à evidência dos autos nem erro judiciário manifesto, impondo-se a preservação da coisa julgada penal legitimamente formada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria fático-probatória já apreciada em duplo grau de jurisdição.

O reconhecimento extrajudicial, quando corroborado por provas produzidas sob o contraditório, não enseja nulidade apta a desconstituir condenação sem demonstração de prejuízo concreto.

A alegação de impossibilidade material de autoria, desacompanhada de prova nova inequívoca, não autoriza o juízo rescindente previsto no
art. 621 do CPPB
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CP, art. 157, § 3º, segunda parte, e art. 59; CPP, arts. 155, 226, 563 e 621.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0000460-85.2012.8.14.0006, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29.09.2020; STJ, AgRg no HC 911.007/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.920.189/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20.02.2024; STJ, EDcl na RvCr 6.268/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Seção, j. 23.10.2024; TJPA, Revisão Criminal nº 0007133-39.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 17.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DA AÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR, devidamente qualificada nos autos, com fundamento no
art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal Brasileiro
, visando à desconstituição da sentença proferida nos autos do Processo nº 0000460-85.2012.8.14.0006, oriundo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que a condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, tipificado
no art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal Brasileir
o, decisão transitada em julgado em 06.09.2022, conforme consta dos autos .

Sustenta a autora, em síntese, que a condenação se encontra maculada por nulidade no reconhecimento pessoal, uma vez que a identificação teria ocorrido de forma informal, mediante apresentação de fotografia extraída de jornal à vítima, quando esta se encontrava hospitalizada, procedimento que não observou as formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Afirma que o reconhecimento foi realizado por intermédio da esposa da vítima, sem alinhamento de pessoas semelhantes, sem formalização do ato e sem as cautelas legalmente exigidas, circunstância que, à luz da orientação jurisprudencial consolidada, especialmente quanto à obrigatoriedade do procedimento formal, comprometeria a validade da prova e, por conseguinte, a própria condenação.

Alega, ainda, que a condenação se apoiou essencialmente nesse reconhecimento fotográfico informal, inexistindo outras provas autônomas e independentes aptas a sustentar o édito condenatório, o que configuraria afronta ao devido processo legal e à garantia constitucional da ampla defesa.

A autora aduz, também, a existência de prova nova consistente na íntegra dos autos do Processo nº 0003323-45.2011.8.14.0201, relativo a roubo ocorrido na mesma data dos fatos ora revisados, no distrito de Icoaraci/PA, pelo qual igualmente foi condenada. Sustenta que os dois delitos teriam ocorrido em intervalo temporal exíguo, sendo o primeiro, objeto desta revisão, por volta das 19h30min, em Ananindeua/PA, e o segundo, às 21h30min, no Distrito de Icoaraci em Belém/PA, locais distantes aproximadamente 15 (quinze) quilômetros entre si.

Defende que, à época dos fatos, encontrava-se a pé e não dispunha de veículo, de modo que o deslocamento entre os dois pontos demandaria, segundo dados de trajeto colacionados aos autos, cerca de três horas e quinze minutos, o que tornaria materialmente impossível sua participação em ambos os crimes no intervalo descrito. Argumenta que tal circunstância evidencia contradição objetiva com a narrativa condenatória, caracterizando sentença contrária à evidência dos autos e revelando erro judiciário apto a ensejar a revisão criminal.

Assevera, outrossim, que requereu a produção antecipada de prova, inclusive análise de aparelhos celulares apreendidos nos autos referentes ao segundo fato, com a finalidade de demonstrar a impossibilidade material de locomoção, pleito que teria sido indeferido pelo juízo de primeiro grau, mesmo diante de parecer favorável do Ministério Público, o que, em seu entender, comprometeu o pleno exercício do direito de defesa.

Ressalta, ademais, que, no processo originário do latrocínio, o próprio órgão ministerial, em alegações finais, teria se manifestado pela absolvição, circunstância que, segundo sustenta, reforçaria a fragilidade do conjunto probatório que embasou a condenação.

Ao final, requer a procedência da presente revisão criminal para que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com
o art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
, bem como declarada a impossibilidade material de autoria diante da alegada incompatibilidade temporal e espacial entre os dois delitos, com a consequente absolvição.

O Ministério Público, manifestou-se pelo não conhecimento ou improcedência da revisão, ao argumento de que a ação revisional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem para rediscussão do conjunto probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias.

É o relatório, que submeto à revisão.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade da ação.

A revisão criminal, nos termos do
art. 621 do CPPB
constitui instrumento excepcional destinado à correção de decisões condenatórias injustas, devendo seu cabimento ser demonstrado de forma precisa e categórica, sem reexame de mérito em via ordinária.

Trata-se de ação criminal autônoma de impugnação e que não constitui sucedâneo recursal, atraindo o pressuposto do interesse de agir e da legitimidade da parte, consolidando-se como medida excepcional, voltada à desconstituição de decisão penal transitada em julgado, fundada na existência de erro judiciário, prova de inocência do condenado, ou nulidade insanável nos termos do supracitado
art. 621 do CPPB
.

No âmbito do ordenamento jurídico pátrio, pode-se dizer que a coisa julgada se apresenta como um dos principais institutos de aspecto processual, dado seu amparo constitucional e sua natureza de direito fundamental. Preconizada pelo
art. 5º XXXVI, da Constituição Federal Brasileira de 1988
, tem como fundamento a garantia da imutabilidade das decisões judiciais em face das quais já se esgotaram todos os meios de impugnação previstos. Seu objetivo é impedir o novo julgamento de um mesmo fato já submetido à apreciação de todas as instâncias, visando assegurar a estabilidade da justiça.

Nesse sentido é a doutrina pátria, conforme se transcreve:

“Ainda, trata-se de via excepcional, o que implica dizer que, justamente por servir como o instrumento capaz de relativizar o pressuposto processual fundamental da coisa julgada, somente poderá ser utilizada em casos que, além de se enquadrarem nas hipóteses de cabimento, sejam dotados de um erro fático-jurídico ( ou somente jurídico) manifesto e/ou um vício grave. Do contrário, passará a servir como nova apelação, daí sim comprometendo a segurança jurídica. (LOUZADA, Thiago Tonetto. Recursos criminais: da defesa à acusação. Guia completo de recursos penais/Thiago Tonetto Louzada e Daniel Figueira Tonetto-São Paulo: Editora JusPodivm, 2025.).

A revisão criminal, enquanto instrumento excepcional, não pode servir de via substitutiva de apelação rejeitada, sob pena de perpetuar o litígio penal e violar a segurança jurídica e a autoridade das decisões colegiadas.

A análise da admissibilidade, portanto, requer juízo estrito quanto à pertinência das causas invocadas e à plausibilidade das alegações, sem, contudo, adentrar, neste primeiro momento, no mérito da revisão pretendida.

No caso concreto, observa-se que a decisão impugnada transitou em julgado, estando, portanto, preenchido o pressuposto objetivo de rescindibilidade. A legitimidade ativa da requerente é inequívoca, por se tratar da própria condenada, diretamente interessada na desconstituição do título judicial penal.

A petição inicial delimita com clareza a decisão revisanda, indica o fundamento legal invocado —
art. 621, inciso I, do CPPB —
e expõe, de forma articulada, as teses de contrariedade à evidência dos autos, consistentes na alegada nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência probatória e suposta impossibilidade material de participação no delito, além de indicar documentos que reputa configurarem prova nova. Há, pois, delimitação objetiva da controvérsia e indicação específica dos pontos que se pretende rescindir.

Sob o aspecto formal, não se verifica inépcia da inicial, tampouco ausência de pressupostos processuais ou condições da ação. A pretensão revisional não se apresenta manifestamente incabível, nem dissociada das hipóteses taxativamente previstas no
art. 621 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Registre-se que o exame aprofundado acerca da efetiva ocorrência de condenação contrária à evidência dos autos, bem como da existência ou não de prova nova idônea a ensejar juízo rescindente, constitui matéria de mérito, a ser enfrentada na fase própria.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade objetiva e subjetiva, inexistindo óbice formal ao processamento do feito, conheço da presente revisão criminal, determinando o regular prosseguimento para julgamento de mérito.

II)Quanto ao mérito

A primeira linha argumentativa defensiva repousa na alegada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado quando a vítima se encontrava hospitalizada, sob o fundamento de que não foram observadas as formalidades do
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Sustenta-se que a identificação teria ocorrido mediante exibição de fotografia extraída de jornal, sem prévia formação de alinhamento e sem as cautelas procedimentais legalmente previstas.

A sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua (processo 0000460-85.2012.814.0006) consignou expressamente que a vítima, ainda lúcida e consciente, reconheceu os acusados com convicção, após solicitar seus óculos para evitar equívocos, conforme relato testemunhal judicializado. Ademais, o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal afastou, de modo explícito, a alegação de violação ao
art
.
155 do CPPB
, consignando que a condenação não se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em provas produzidas sob o crivo do contraditório, inclusive depoimentos testemunhais harmônicos.

Assim, nota-se que o reconhecimento da acusada foi matéria expressamente debatida pelas instâncias ordinárias. Ademais, as testemunhas em juízo confirmaram os fatos da denúncia de modo que as provas inquisitoriais não estão isoladas.

A outra tese sustenta a impossibilidade material de participação da revisionanda no latrocínio ocorrido por volta das 19h, na Comarca de Ananindeua, porquanto teria participado de outro roubo às 21h38min em Belém, conforme consta da sentença proferida no processo nº 0003323-45.2011.8.14.0201 e confirmado em grau recursal. Argumenta-se que a distância aproximada de quinze quilômetros tornaria inviável o deslocamento no intervalo temporal existente.

Tal alegação, contudo, não prospera à luz da lógica fática extraída dos próprios autos. O latrocínio ocorreu por volta das 19h, enquanto o segundo roubo foi registrado às 21h38min, intervalo superior a duas horas, tempo suficiente para descolamento, por vários meios de locomoção, não podendo o meio a pé ser considerando como único possível.

Ademais, a própria sentença de Ananindeua rechaçou expressamente essa tese, não sendo, portanto, matéria inédita a ser apreciada nessa ação.

­­Quanto à alegada “prova nova” consistente nos autos integrais do processo de Icoaraci (Processo 0003323-45.2011.814.0201), cumpre observar que referido feito também já foi objeto de julgamento em grau de apelação, com exame das teses defensivas e parcial reforma apenas na dosimetria da pena .

Não se identifica, em seu conteúdo, elemento inédito e autônomo capaz de infirmar, de modo inequívoco, a condenação pelo latrocínio. O que se pretende, em verdade, é a construção de inferência alternativa acerca da compatibilidade temporal entre dois crimes distintos, o que demanda nova valoração probatória, providência incompatível com os estreitos limites da ação revisional.

A revisão criminal exige demonstração cabal de erro judiciário manifesto.

No caso em exame
, a condenação foi proferida com base em materialidade comprovada por certidão de óbito e laudos médicos, autoria reconhecida pela vítima ainda em vida, confirmação testemunhal em juízo, apreensão de bens e coerência da dinâmica fática.
As teses ora reiteradas foram submetidas ao crivo do contraditório,

examinadas em sentença e reapreciadas

em sede de

apelação,
não se revelando qualquer contradição evidente com o conjunto probatório,
conforme ementa do julgamento da apelação redigida abaixo
:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Não há como se acolher a tese absolutória quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, destacando-se a palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos das demais testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.
2.
Afastada qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que o Juízo sentenciante não fundamentou a condenação exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito, pois, além do depoimento da vítima prestado perante a autoridade policial, também foi mencionado que os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo confirmam a palavra daquela
. 3. A correção, de ofício, da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida mostra-se adequado e proporcional. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº
0000460-85.2012.8.14.0006
– Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/09/2020 )

A revisão criminal não pode converter-se em terceira instância de reapreciação da prova, sob pena de desnaturação de sua finalidade constitucional. O que se exige para a procedência do pedido revisional é demonstração inequívoca de que a decisão condenatória afronta frontalmente a evidência dos autos, o que não se verifica, posto que a condenação foi mantida após regular duplo grau de jurisdição, com exame explícito das teses defensivas.

A jurisprudência pátria rechaça a propositura de revisão criminal sem prova nova, com objetivo de rediscutir matéria já debatida nas instâncias ordinárias:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. REVISÃO CRIMINAL . NECESSIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DECONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus, em razão da impossibilidade de revisão da tipificação penal da conduta do agravante sem reexame de provas. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em definir se há possibilidade de readequação típica da conduta do agravante para o crime de extorsão simples (art. 158 do CP), sem necessidade de reexame do conjunto probatório. III . Razões de decidir3. O acórdão recorrido demonstrou, com base nas provas dos autos, que a privação da liberdade da vítima ocorreu de forma juridicamente relevante, configurando o crime de extorsão mediante sequestro. 4. A jurisprudência exige a observância do contraditório e da ampla defesa na revisão criminal, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para mera rediscussão da prova já analisada em duplo grau de jurisdição . 5. A decisão monocrática destacou que não há contradição entre as provas e o tipo penal imputado ao agravante, afastando a alegação de constrangimento ilegal.IV. Dispositivo e tese6 . Agravo regimental improvido.Tese de julgamento: "1.
A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise de provas
. 2 . A privação da liberdade juridicamente relevante configura o crime de extorsão mediante sequestro."Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 159; Código de Processo Penal, art. 622, § 2º .Jurisprudência relevante citada: STF, HC 232.960, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j . 15.10.2015. (STJ - AgRg no HC: 911007 RJ 2024/0158385-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS . DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART . 261 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 6º DO ART. 180 DO CP . DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO . NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos . Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
2. Conforme o entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) - AgRg no AREsp n . 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2023.3 . No âmbito dos Tribunais Superiores prevalece a orientação segundo a qual apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF) 4. A hipótese dos autos, a toda evidência, não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica, pois, consoante o afirmado pelo Tribunal de origem, o revisionando foi representado por advogado de sua livre escolha, o qual foi diligente em exercer seu mister na defesa dos interesses do réu, atuando em todas as fases do processo e interpondo o recurso de apelação cabível dentro do prazo. Conforme se observa, as teses entendidas como cabíveis foram sustentadas, de modo que a discordância da DPU quanto às alegações do advogado constituído não configura insuficiência ou fragilidade da defesa técnica .5. A discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no RHC n. 176.203/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/5/2023) . Outrossim, a não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade (AgRg no HC n. 694.209/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021).6 . O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de férias, promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal, hipótese dos autos.7. O art. 180, § 6º, do Código Penal prevê, expressamente, a incidência da majorante quando o crime for praticado contra bens e instalações do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, estando, dessa forma, os bens sob a responsabilidade da EBCT abrangida na sua tutela (AgRg no AREsp n . 1.647.676/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/5/2020).8 . Afora isso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.9. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1920189 SP 2021/0200098-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES . REEXAME DE DOSIMETRIA DA PENA. 150,6KG DE "MACONHA". REGIME MAIS GRAVOSO. IDONEIDADE . INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU VIOLAÇÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO NOVA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu revisão criminal, sob alegação de erro na dosimetria da pena, sem apresentação de novos elementos probatórios ou demonstração de violação expressa à lei. A parte embargante, inconformada com a decisão, requer a revisão da pena e a modificação do regime inicial de cumprimento. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível admitir a revisão criminal como meio de reanálise da dosimetria da pena e do regime de cumprimento; e (ii) se o agravo regimental interposto atende aos requisitos legais e se há fundamento para alterar a decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, sendo cabível apenas em caso de descoberta de novas provas, violação de texto legal expresso ou manifesta desproporcionalidade na fixação da pena.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao estabelecer que o regime inicial de cumprimento de pena pode ser agravado com base na natureza e quantidade da droga apreendida, desde que devidamente fundamentado pelo juízo sentenciante. 5 . A parte agravante não apresentou novos elementos probatórios nem demonstrou qualquer violação ao texto expresso da lei, limitando-se a repetir argumentos já apreciados e rejeitados no processo originário. 6. Assim, ausentes as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, é inviável a utilização da revisão criminal para rediscutir o mérito da condenação ou a dosimetria da pena . 7. O agravo regimental, embora tempestivo e formalmente adequado, revela-se como mero inconformismo com a decisão recorrida, sem apresentar argumentos aptos a modificar o entendimento firmado. IV. RECUDESPROVIDO. (DO. (STJ - EDcl na RvCr: 6268 MS 2024/0332824-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

REVISÃO CRIMINAL. ART. 213, DO CPB. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS EVIDÊNCIAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL DISTINTA DA JUDICIAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL, MAS SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS, TENDO EM VISTA A SEGURANÇA JURÍDICA DECORRENTE DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FEITO NOVO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1.
Se o requerente busca apenas e tão somente utilizar a ação de revisão criminal para rediscutir matéria já apreciada pelo Tribunal, descabe falar-se em revisão do julgado, pois para tanto não se presta a medida excepcional. Precedentes
. 2 .
Assim, por se tratar, de mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação por órgão colegiado, e não havendo fato novo a considerar, entendo que a presente revisão criminal, deve ser julgada improcedente, já que, verifica-se que o seu objetivo é fazer da mesma, como dito alhures, uma segunda apelação penal, sendo incabível na espécie. 3. Revisão Criminal conhecida e improcedente, nos termos do voto da Desa. Relatora
.(TJ-PA - RVCR: 00071333920178140000 BELÉM, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 08/01/2019

Diante desse panorama, não se vislumbra condenação contrária à evidência dos autos, tampouco prova nova apta a alterar o juízo de certeza firmado pelas instâncias ordinárias. O que se pretende é nova leitura do acervo probatório, providência que desborda dos limites objetivos do
art. 621 do Código de Processo Penal Brasileiro.

À míngua de demonstração inequívoca de erro judiciário, a improcedência do pedido revisional impõe-se como corolário lógico da preservação da coisa julgada penal legitimamente formada.

III) Conclusão.

Diante do exposto, conheço da revisão e no mérito julgo improcedente.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/03/2026